Tribunal: TJDFT
Processo: 0747490-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747490-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA (ID 21022935) em face de mARCO ANTONIO AURICCHIO E OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001, declinou a competência para o processamento do feito, determinando a remessa do feito para a Comarca de Itapetininga-SP, nos seguintes termos (ID 21022939): Trata-se de embargos à execução opostos por CHOCOLATE ASPENN LTDA – ME, MARCO ANTONIO AURICCHIO e MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO em face de MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA Alega, em síntese: (i) incompetência do foro de Brasília; (ii) que a assinatura da nota promissória é falsa e que não há causa para emissão do título; (iv) que a empresa endossante do título (Nebrul) faz parte do mesmo grupo econômico da empresa endossatária; (v) que ambas as empresas, endossante e endossatária, estão envolvidas em processos que envolvem falsificação de documentos. Impugnação aos embargos em Id 73907560 Réplica em Id 75142497. É o relatório. Decido. Inicio pelas questões preliminares. COMPETÊNCIA No caso da nota promissória a competência territorial observa o local de pagamento indicado no título, nos termos do art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar ação de cobrança fundada em nota promissória é verificada com base no local destinado ao seu pagamento. Art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908. 2. A hipótese inserta no referido dispositivo está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tratando-se de competência territorial, a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não por provocação do Juízo. Art. 64 do Código de Processo Civil. 4. Conflito de competência acolhido para julgar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1129822, 07110334720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)-grifei Na espécie, a nota promissória indica como lugar do pagamento Brasília, circunstância que, a princípio, foi observada no processamento da execução. Ocorre que, no caso concreto, a eleição de foro revela-se manifestamente prejudicial ao exercício do contraditório e da ampla defesa, revelando-se de todo abusiva, permitindo o acolhimento da exceção. Com efeito, relevante doutrina vem sustentando quanto à eleição de foro ou juízo pelas partes que[i]: “sua opção não pode comprometer o direito a um processo devido e adequado, que é aquele conduzido por um juízo apropriadamente competente para tanto, e que pode, in concreto, assegurar o bom andamento do feito, com contraditório efetivo e ampla defesa para os envolvidos. (...) E tudo isso permite observar-se que: de um lado, encontra-se a autonomia da vontade que se expressa no exercício da escolha inerente ao forum shopping; de outro, impedindo que essa escolha seja abusiva e prejudicial ao regular e democrático andamento do procedimento, postam-se a boa-fé, o devido processo legal e a adequação – donde se extrai a competência adequada. Ora, como bem delineado nos autos, o local de emissão do título é Itapetininga/SP, os Embargantes residem nesta cidade e o alegado administrador/proprietário da embargada possui domicilio em localidade próxima. Como se vê, a escolha do foro de Brasília como local do pagamento foi totalmente aleatória, sem qualquer vínculo com as partes ou com a forma de cumprimento da obrigação. Além de aleatória, como a principal controvérsia dos autos é a autenticidade da assinatura, a própria voluntariedade da cláusula fica relativizada. Observe-se, no ponto, que a prova necessária ao deslinde da questão depende de ato presencial de quem subscreveu o título, a fim de que seja realizada perícia grafotécnica, mostrando-se nitidamente prejudicial à defesa o processamento do feito no presente juízo. Ademais, os bens do executado estão localizados em São Paulo, o que torna maios eficiente e profícua eventual continuidade do processo de execução. Enfim, o processamento do feito perante este juízo revela-se manifestamente contrária ao princípio do devido processo legal, o que autoriza o acolhimento da preliminar, com remessa dos autos foro de domicílio dos réus (Comarca de Itapetininga/SP do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Após preclusão, remetam-se os presentes autos e da execução em apenso, com as homenagens de estilo. Certifique-se a presente decisão nos autos da execução, a fim de que se aguarde a preclusão da presente decisão antes de prosseguir com a execução. I. Compulsando o sistema, observa-se a existência de um agravo de instrumento anteriormente distribuído para essa Relatoria no dia 21/09, ajuizado pela parte ora Agravada - mARCO ANTONIO AURICCHIO E OUTROS - em face da parte ora Agravante, MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA, tendo como pano de fundo o mesmo processo na origem, qual seja, embargos à execução n. 0728349-02.2020.8.07.0001. Ali, tanto a parte Agravante naquele processo, mARCO ANTONIO AURICCHIO E OUTROS, como a parte Agravada MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA, respectivamente na inicial do agravo (ID 19849330) e na contraminuta (ID 20743284) trazem aos autos a questão atinente à competência, que igualmente foi trazida por essa Relatoria por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, muito embora não tenha apreciado, naquele momento, a questão. Em razão da (i) existência de questão comum a ambos os pedidos (competência), bem como com (ii) a finalidade de evitar eventuais arguições de nulidade, e de igualmente se evitar a prolação de (iii) decisões conflitantes incidentes sobre o mesmo tema, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento no art. 9o e no art. 10 do CPC, para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento. Por outro lado, o tema trazido versa sobre uma questão de competência, com possibilidade de remessa do feito para a Comarca de Itapetininga-SP em face da prolação da decisão agravada, ao tempo em que o feito se encontra para apreciação, tanto nesse agravo, como no AG 0741678-84.2020.8.07.0000. Assim sendo, com a finalidade de resguardar o resultado útil do processo, entendo que o momento seja de suspender, por agora, o feito na origem (0728349-02.2020.8.07.0001) até o retorno dos autos para que essa relatoria proceda à apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo constante no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento no art. 9o e no art. 10 do CPC, para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii) e (iii), sob pena de não conhecimento. SUSPENDA-SE, por ora, o processo na origem (0728349-02.2020.8.07.0001) até decisão dessa Relatoria sobre o pedido de efeito suspensivo trazido nesse agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se e se intimem. Brasília, 4 de novembro de 2020 14:33:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador